Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. PLANO VGBL. SEGURO DE PESSOA. BENEFICIÁRIA. PRÉ-MORTE. SEGURADO. FALECIMENTO POSTERIOR. PATRIMÔNIO DO INSTITUÍDO. COMPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO ESPÓLIO DO BENEFICIÁRIO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No exercício de sua atividade jurisdicional, o magistrado deve declinar as razões de decidir de forma a permitir a compreensão do que foi decidido.
1.1. In casu, observando os fundamentos e as provas existentes nos autos, a sentença está devidamente motivada, obedecendo ao padrão decisório exigido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Plano VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre possui natureza jurídica de seguro de pessoa.
3. No seguro de vida para o caso de morte, o capital estipulado não se considera herança para todos os efeitos de direito.
4. A morte precoce afasta a indicação feita do beneficiário, sendo o prêmio segurado dividido entre o cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, não assistindo qualquer direito ao espólio da beneficiária indicada. Art. 792, CC.
4.1. In casu, a pré-morte da beneficiária por ocasião do óbito da segurada afasta a pretensão dos herdeiros, ora apelantes, daquela de reclamarem a indenização do seguro que a ela caberia se viva estivesse.
5. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo legal, não sendo possível sua redução.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Unânime.